Tribunal: TCU
Processo: 014.585/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico efetuado para contratar serviços de vigilância patrimonial armada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 49/2022, efetuado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) para contratar serviços de vigilância patrimonial armada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, por ausência de seus pressupostos; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, como eventual subsídio às ações a seu cargo; 9.5. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; 9.6. arquivar os autos.